Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-04.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
ção da perícia, sendo certo que não havia necessidade de produção de outras provas e, ainda, o exame pericial do IMESC não era inconcludente, contraditório, ou deficiente, o que autorizava o indeferimento de nova perícia – artigo 464, § 1o, inciso II, do CPC. A ampla defesa em pedidos de seguro DPVAT se faz desde a petição inicial, onde são relacionados os quesitos destinados ao expert, dado que a prova de incapacidade física depende de avaliação médica. E falar em complementação de perícia, quando a resposta aos quesitos do autor, no laudo pericial, já lhe mostrava quais os limites de seu objetivo, ao propor a demanda, é resvalar na pura desnecessidade de se prolongar o desfecho do processo. É rejeitado o tema de nulidade da sentença, por ausência de vícios no curso do processo, que tivessem diminuído o direito do apelante à ampla defesa de seus interesses. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1000019-04.2022.8.26.0168; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2023; Data de Registro: 23/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2023

Data de publicação:

23/07/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Arguição de cerceamento de defesa e pleito de produção de outra prova pericial, com a declaração de nulidade da sentença. Não acolhimento. Uma vez constatado que o laudo pericial se mostrara suficiente para formação da convicção do juiz, o pedido para nova perícia, com fim de responder a novas questões levantadas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Arguição de cerceamento de defesa e pleito de produção de outra prova pericial, com a declaração de nulidade da sentença. Não acolhimento. Uma vez constatado que o laudo pericial se mostrara suficiente para formação da convicção do juiz, o pedido para nova perícia, com fim de responder a novas questões levantadas pelo autor, diante do insucesso de sua pretensão, não contribuiria para o desfecho do processo, cujos elementos fáticos controvertidos foram devidamente analisados. E não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispensava, pela sua evidente inconsistência probatória, a complementação da perícia, sendo certo que não havia necessidade de produção de outras provas e, ainda, o exame pericial do IMESC não era inconcludente, contraditório, ou deficiente, o que autorizava o indeferimento de nova perícia – artigo 464, § 1o, inciso II, do CPC. A ampla defesa em pedidos de seguro DPVAT se faz desde a petição inicial, onde são relacionados os quesitos destinados ao expert, dado que a prova de incapacidade física depende de avaliação médica. E falar em complementação de perícia, quando a resposta aos quesitos do autor, no laudo pericial, já lhe mostrava quais os limites de seu objetivo, ao propor a demanda, é resvalar na pura desnecessidade de se prolongar o desfecho do processo. É rejeitado o tema de nulidade da sentença, por ausência de vícios no curso do processo, que tivessem diminuído o direito do apelante à ampla defesa de seus interesses. Recurso ao qual se nega provimento.